Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOYNER MACHADO DE SOUZA Agravado (s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOYNER MACHADO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, na ação de busca e apreensão de no 0706208-08.2024.8.07.0014, movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a tutela de urgência determinando a busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do veículo objeto da lide, via sistema RENAJUD. Em razões recusais (ID 61079287), o agravante sustenta, em síntese, que a sua mora não restou comprovada para que a tutela antecipada fosse deferida. Nesse contexto, afirma que a notificação enviada ao seu endereço possui informações divergentes das contidas no contrato e no gravame do veículo. Aduz que o Tema Repetitivo no 1.132 do STJ não se aplica ao caso, visto que nesse tema não se discute envio/entrega/recebimento da notificação da mora. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ, não se pode falar em mora se o contrato não prevê a capitalização de juros remuneratórios diária. Por fim, defende a presença dos requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela revogação da medida liminar concedida pelo juízo de origem e, no mérito, a reforma da decisão recorrida confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo regular (ID 61079298). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. Isso porque o STJ fixou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Tema Repetitivo no 1.132). No caso, verifico do ID 61079299 que a notificação foi enviada ao correto endereço do agravante constante no contrato entabulado entre as partes (EPTG QE 4 BLOCO B10 LOTE 2 APT 00604, QUADRAS ECONOMI, CEP 71100175 – BRASILIA/DF). Em que pese a notificação retornar com o motivo da devolução “mudou-se”, isso não descaracteriza a mora (Acórdão no 1849093, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, Julgado em 17/4/2024). Noutro giro, a despeito da divergência entre o no da operação financeira (555289125 – ID 61079294) o no do contrato constante na notificação (20036627667 – ID 61079299), entendo que isso também não descaracteriza a mora, visto que no gravame veicular de ID 61079296 a numeração do contrato é a mesma (555289125), e as demais informações do veículo são idênticas, como no do chassi, renavam, placa, etc., de modo que a operação financeira pode ser perfeitamente identificada pelo devedor e, consequentemente, caracterizada a sua mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA ATENDIDA. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. ENDEREÇO DO CONTRATO. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO E NÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE. ATENDIMENTO. REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: ? Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro?. 2. Enviada carta de notificação extrajudicial, e tendo sido recebida por terceiro, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor. 3. Se a lei não exige que se conste do envio da notificação extrajudicial o número do contrato firmado entre as parte, não pode o juiz fazê-lo, sob pena de vulnerar o princípio da legalidade. 4. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois o documento juntado nos autos não deixa dúvidas tratar-se de uma notificação na qual o credor exige do devedor o pagamento da dívida inadimplida relativa à Cédula de Crédito Bancário, sendo irrelevante que da notificação conste o número do contrato, se do seu inteiro teor se infere as informações relevantes de identificação da transação bancária entabulada entre as partes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1763369, 0700799-97.2023.8.07.0010, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por essas razões, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pleito de revogação da liminar deferida na origem. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator